Tribunal: TJBA
Processo: 0706444-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0706444-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADONAI DE JESUS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA
ADEQUADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ADONAI DE JESUS SANTOS, TIERRY DOS SANTOS COSTA e MARCOS PAULO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR contra sentença que os condenou como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em razão da apreensão de aproximadamente 1,36 kg de maconha fracionada em diversas porções, além de balança de precisão, durante flagrante policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser readequada, com fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação de critério de aumento mais benéfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito se comprova pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo toxicológico definitivo e laudos periciais.

A autoria se revela inconteste pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que participaram da ocorrência, corroborados em juízo, além das circunstâncias da prisão e dos objetos apreendidos.

Os depoimentos de policiais são prova idônea e possuem valor probatório, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, cabendo à defesa o ônus de infirmá-los, o que não ocorreu.

O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas do art. 33 da Lei nº 11.343/06, prescindindo da efetiva comprovação da comercialização.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é adequada, diante da expressiva quantidade de droga apreendida e da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

As atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea não autorizam redução abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Correta a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 2/3, resultando na pena definitiva fixada em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais que participaram do flagrante constituem meio de prova idôneo, especialmente quando confirmados em juízo.

A condenação por tráfico de drogas independe da efetiva comprovação da comercialização, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A expressiva quantidade de droga apreendida e a apreensão de instrumentos típicos da traficância legitimam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

As atenuantes não reduzem a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Correta a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 2/3, mantida a pena definitiva imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 44, III, 65, I e III, "d"; CPP, arts. 203 e 211; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 06.12.2018, DJe 14.12.2018; STJ, AgRg no HC 424823/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 15.05.2018, DJe 21.05.2018; STJ, HC 404507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10.04.2018, DJe 18.04.2018; STJ, Súmula 231.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0706444-58.2021.8.05.0001
,
em que figura como apelante
s

ADONAI DE JESUS SANTOS, TIERRY DOS SANTOS COSTA
e
MARCOS PAULO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

CONHECER DO PRESENTE APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões
dispostas no voto.